Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Petição do próprio. Supressão de instância. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição de próprio punho em que se pretende discutir a autoria de crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido, feito de próprio punho pelo requerente, para que sejam reavaliados fatos e provas de ação penal em curso, antes de ser proferida sentença.
III. Razões de decidir
3. Pedido de exame de fatos e provas de ação penal ainda em andamento, próprio do juiz de origem, deve ser a ele dirigido. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.